Tribunal: TJDFT
Processo: 0749905-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749905-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HEINDE DE SOUSA PEREIRA PACIENTE: GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HEINDE DE SOUSA PEREIRA em favor de GABRIELA DO CARMO OLIVEIRA, apontando como coatora a autoridade do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, presa preventivamente nos autos da Ação Penal no 0726914-51.2024.8.07.0001, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Afirma ter o Juízo a quo revogado as custódias cautelares de mais de 20 réus, substituindo-as por medidas cautelares diversas. Informa ter apresentado pedido de revogação da preventiva, requerendo, por isonomia, a extensão dos efeitos da decisão, o que foi indeferido. Sustenta, em síntese, ser a decisão combatida genérica, pois apenas mencionou a suposta relevância da participação da paciente na organização criminosa, sem apresentar elementos individualizados aptos a justificar a medida extrema. Ressalta, ainda, ser a paciente primária, possuir residência fixa, exercer atividade profissional lícita e estar matriculada em curso superior, inexistindo indícios de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Alega violação aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, pois outros corréus, inclusive aqueles com antecedentes criminais e movimentações financeiras mais expressivas, tiveram suas prisões preventivas revogadas e substituídas por medidas cautelares diversas, conforme artigo 319 do Código de Processo Penal. Ressalta, ainda, a ausência de contemporaneidade, haja vista terem os fatos ocorrido há quase três anos, período no qual a paciente permaneceu em liberdade sem causar qualquer perturbação à ordem pública. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, estendendo à paciente os efeitos da decisão que beneficiou os corréus, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação das mesmas medidas cautelares impostas aos demais acusados. É o relatório. Decido a liminar. Extrai-se dos autos de origem (Ação Penal no 0726914-51.2024.8.07.0001) a existência de investigação, na qual apurou-se que, no período de janeiro/2022 a outubro/2024, a paciente e demais indivíduos constituíram e integraram organização criminosa com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de furtos (qualificados) de cabos de transmissão de dados, telefônica e energia e receptação no Distrito Federal e entorno, além de práticas de lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos. Constatou-se que a paciente, Gabriela do Carmo Oliveira, é proprietária da Pessoa Jurídica Reciclagem Gabi LTDA e companheira de Fabrício Rodrigues de Carvalho, tido como líder da organização. Consta que a paciente possui papel estratégico, com contribuição vital para a continuidade das operações criminosas e que, por meio de sua conta pessoal, fez diversas transferências para Fabrício, o qual, após o recebimento, efetuava o pagamento para os parceiros. Quanto ao pedido de extensão da liberdade concedida aos corréus, sabe-se que para o seu deferimento é imprescindível a presença de três requisitos: a) crime praticado em concurso de agentes; b) a absoluta identidade das situações fático-processuais entre os corréus, integrantes de uma mesma relação jurídica-processual; c) a decisão favorável cuja extensão dos efeitos é pretendida não pode estar amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais. Diversamente do alegado, pelo menos neste sumário juízo, não há identidade entre as situações fático-processuais apontadas. Verifica-se na decisão combatida (ID 78332932) que o Juízo a quo revogou a prisão preventiva “dos executores dos crimes de furto e dos agentes envolvidos, em tese, na lavagem de dinheiro”. Já a paciente, conforme disposto na manifestação do Ministério Público, “tem vínculo direto com movimentações financeiras ilícitas superiores a R$ 121 mil, oriundas do esquema criminoso. Utilizou empresa vinculada como instrumento de lavagem de capitais, contribuindo para a ocultação da origem espúria dos valores. Sua participação revela integração ao núcleo financeiro, fundamental à sustentabilidade do grupo, o que não se confunde com mera coadjuvação, impedindo a revogação da custódia” (ID 78332934). Logo, não há falar em similitude das situações processuais. No mais, anote-se que eventuais condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas nos autos, não são suficientes, por si sós, ao afastamento da prisão cautelar (se presentes os requisitos que a autorizam). Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Por fim, quanto à ausência de contemporaneidade entre o fato e a segregação cautelar, este Tribunal possui o entendimento de que a contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva no momento de sua decretação, independente da data dos fatos. Logo, não há falar em motivos novos para a manutenção da custódia cautelar, mas sim os existentes na data do ato que impôs a medida extrema. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator